Tribunal: STJ
Processo: 1004916-75.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950335 - SP (2025/0196054-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IVONE APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ROVERSON CRISTIANO RAMOS DA SILVA - SP337702
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 450e6584-32cd-46de-b929-6521822c71b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950335 - SP (2025/0196054-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IVONE APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ROVERSON CRISTIANO RAMOS DA SILVA - SP337702
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IVONE APARECIDA DE
SOUZA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso
especial em razão da Súmula n. 284/STF (fls. 378-379).
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 237):

OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA -
DESCABIMENTO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE
CESSÕES
DOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
REGULARES
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
TOMADO PELA AUTORA, A EXIGÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO (CC, ART.
Documento eletrônico VDA49688116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:21
Código de Controle do Documento: 9f7c575e-6afe-4cba-b629-a0c39c6bf6b0

290) OBJETIVA INFORMAR AO DEVEDOR A QUEM
DEVE SER PAGA A DÍVIDA, DE MODO QUE A
AUSÊNCIA DESSA PROVIDÊNCIA NÃO INVALIDA
A CESSÃO E, PORTANTO, NÃO SE PRESTA COMO
ESCUSA PARA O NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA
RESPECTIVA INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, a agravante aduz que é precário dizer que o
recurso não preenche as condições de admissibilidade no particular, quando nem sequer
houve exame efetivo dos temas nele propostos (fl. 956).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 961-971 e 973-978).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação não prospera.
A decisão agravada está fundamentada na deficiência das razões recursais,
motivo pelo qual foi aplicada a Súmula n. 284/STF para obstar o conhecimento do
recurso especial.
A despeito de a recorrente afirmar que foram devidamente indicados e
correlacionados os dispositivos legais infringidos pelo acórdão do Tribunal local,
constata-se, da leitura das razões do especial, a simples menção genérica de artigos de
lei, o que indica a ausência de técnica própria do recurso especial, que exige a
indicação clara e precisa dos artigos de legislação federal supostamente violados, por ser
um recurso de fundamentação vinculada, providência não adotada na hipótese em
análise, dando azo à aplicação do óbice corretamente aplicado na decisão ora agravada.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 402.314/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
).
22/9/2015
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA49688116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:21
Código de Controle do Documento: 9f7c575e-6afe-4cba-b629-a0c39c6bf6b0

extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.650.251/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.
4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
.)
24/6/2022

2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal
que tenha sido violado consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da
Súmula n. 284/STF. (AgInt no AREsp n. 2.008.000/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
de
.)
29/4/2022

2. Não há como afastar a incidência analógica do óbice da
Súmula 284/STF, uma vez que, nas razões do recurso
especial, o recorrente não indicou de modo explícito e
particularizado quais seriam os dispositivos de lei violados
que amparariam as teses de responsabilidade solidária da 2a
ré e de ocorrência do dano moral. (AgInt no AREsp n.
1.956.043/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
.)
2/3/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:21
Código de Controle do Documento: 9f7c575e-6afe-4cba-b629-a0c39c6bf6b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.335 / SP
Número Registro: 2025/0196054-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049167520228260071
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVONE APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ROVERSON CRISTIANO RAMOS DA SILVA - SP337702
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVONE APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ROVERSON CRISTIANO RAMOS DA SILVA - SP337702
Documento eletrônico VDA50332756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: a9a91061-5788-452e-b348-b77253caddf6

AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: a9a91061-5788-452e-b348-b77253caddf6